Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-49.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000299-49.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMBROSIO LUCIO FILHO - CPF: 458.351.871-49 (APELADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.146.661-60 (APELADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 037.532.821-11 (APELADO), ARICELLY FABIANE BARROS AMORIM - CPF: 044.707.691-42 (APELADO), EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 035.742.731-93 (APELADO), LUIS JOSE DO NASCIMENTO NETO - CPF: 490.392.611-72 (APELADO), DANIELLE FIGUEIREDO SILVA DORILEO RIBEIRO - CPF: 008.721.081-98 (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE LUCIO AZEVEDO - CPF: 025.650.701-52 (APELADO), SIVANILDA LUCIO DE AZEVEDO - CPF: 003.011.721-61 (APELADO), REGINA BRANDAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 036.606.861-07 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), CLEITON DE PAULA - CPF: 040.141.991-69 (APELADO), JESUS ROMAN TOMICHA - CPF: 141.242.111-04 (APELADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CATARINA ANACLETO (APELADO), EDIMARA ANACLETO DA SILVA - CPF: 003.765.391-19 (APELADO), LUIZ PAULO PEREIRA 98008374187 - CNPJ: 12.729.704/0001-89 (APELADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), ADRIANO GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 021.539.791-61 (APELADO), CATARINA ANACLETO - CPF: 066.070.528-19 (APELADO), CLAUDECI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 900.876.231-53 (APELADO), LUCINETE MARIA DA SILVA (APELADO), CLAUDIA MIRANDA SILVA - CPF: 040.069.701-70 (APELADO), GEDALVO GREGORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 704.936.051-18 (APELADO), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 532.047.511-04 (APELADO), ELIOMAR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 384.317.181-53 (APELADO), MARIA DAMIANA MENDES HIPOLITO - CPF: 496.925.771-04 (APELADO), DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), LUIZ PAULO PEREIRA - CPF: 980.083.741-87 (APELANTE), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), AMBROSIO LUCIO FILHO - CPF: 458.351.871-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.146.661-60 (APELANTE), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 037.532.821-11 (APELANTE), ARICELLY FABIANE BARROS AMORIM - CPF: 044.707.691-42 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 035.742.731-93 (APELANTE), LUIS JOSE DO NASCIMENTO NETO - CPF: 490.392.611-72 (APELANTE), DANIELLE FIGUEIREDO SILVA DORILEO RIBEIRO - CPF: 008.721.081-98 (APELANTE), CLAUDIO HENRIQUE LUCIO AZEVEDO - CPF: 025.650.701-52 (APELANTE), SIVANILDA LUCIO DE AZEVEDO - CPF: 003.011.721-61 (APELANTE), REGINA BRANDAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 036.606.861-07 (APELANTE), CLEITON DE PAULA - CPF: 040.141.991-69 (APELANTE), JESUS ROMAN TOMICHA - CPF: 141.242.111-04 (APELANTE), CATARINA ANACLETO (APELANTE), EDIMARA ANACLETO DA SILVA - CPF: 003.765.391-19 (APELANTE), LUIZ PAULO PEREIRA 98008374187 - CNPJ: 12.729.704/0001-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMA 999, DO STF – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇOES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONTIDAS NA ADPF No 828/STF – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECLAMA O ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –
SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS
. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)
.

2. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE no. 654.833/AC,
Tema 999

, firmou a seguinte tese: "A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais"
.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
LUIZ PAULO PEREIRA E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 60 dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Santa Isabel, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Aduz o
Apelante LUIZ PAULO PEREIRA
que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em desfavor de AMBRÓSIO LÚCIO FILHO, MARIA APARECIDA R. DA SILVA, LUCINEIDE MARIA DA SILVA, ADRICELLY FABIANE BARROS AMORIM, EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO, LUIS JOSÉ DO NASCIMENTO, DANIELLE FIGUEIREDO SILVA DORILEO RIBEIRO, CLÁUDIO HENRIQUE L. AZEVEDO, SIVANILDA LÚCIA DE AZEVEDO, REGINA BRANDÃO DO ESPÍRITO SANTO, CLEITON DE PAULA, JESUS ROMAN TOMICHA, CATARINA ANACLETO, EDIMARA ANACLETA DA SILVA e LUIZINHO FUNILARIA E PINTURA, todos qualificados nos autos, objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinado aos requeridos a imediata desocupação da área pública (área verde, área de preservação permanente e via pública), localizada na Rua C, Loteamento Lebrinha/Carvalho, Bairro Santa Izabel, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções existentes, bem como que se abstenham de explorar as áreas públicas, promovam ou permitam a promoção de atividades danosas no local.

Assevera que, o caso encontra-se fulminado pela prescrição punitiva do Estado, pois a ocupação se deu há mais de trinta anos.

Destaca que, o auto de infração é precário, pois se deu sem sequer ter sido realizada vistoria adequada. Não houve levantamento de dados em campo, perícia ou qualquer outro ato concreto de delimitação de dano ambiental. Uma das inconsistências dos autos de infração está a de nulidade do auto de infração por falta de perícia de levantamento dos dados da suposta ilicitude, o que reflete sobremaneira na presente ação.

Ao final, pugnou preliminarmente seja declarada a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, seja julgado improcedente a ação civil pública.

AMBRÓSIO LÚCIO FILHO E OUTROS
, por intermédio da Defensoria Pública recorrem, ao argumento que estão na área há muitos anos, lá estando diante da necessidade, visto a baixa renda familiar que possuem.

Asseveram que, para que a retirada das famílias do local seja realizada, antes, o Estado e o Município devem propiciar gratuitamente outro imóvel a estes cidadãos, garantindo-lhes assim, seus direitos Constitucionais.

Argumentam que, a desapropriação da propriedade é a regra, mas a posse legítima ou de boa-fé, também é expropriável, por ter valor econômico para o possuidor, principalmente quando se trata de imóvel utilizado ou cultivado pelo ocupante, como é o caso dos Apelantes.

Destacam que, se faz necessária a vistoria e levantamento das benfeitorias realizadas no local pelos Apelantes, bem como, a avaliação das mesmas, para determinar os valores que deverão ser indenizados aos primeiros, assegurando-lhes seus direitos.

Enfatizam que, é possível haver a regularização da área, mesmo se tratando de APP ou em área pública, tudo isto visando o Direito a Moradia, pois a Administração Pública foi omissa durante todos esses anos, pois, além da inércia ao fiscalizar a alegada ocupação indevida, ainda anui, sim, porque a materialização pela concessionária das ligações de energia, precede necessariamente de anuência do Poder Público, já que não se trata de ligações clandestinas, com a ocupação no local, caracterizando-se a concordância com a ocupação e aí não se há falar em ocupação indevida.

Pontuam que, entre o direito pretendido pelo Ministério Público, desalojando dezenas de famílias (inclusive crianças e adolescentes e idosos), e o direito fundamental social à moradia (art. 6o, CF/88), opta-se por este último.

Afirmam que, a Lei Complementar 345/2014, cujo projeto teve com autoria o Poder Executivo e institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, prevê expressamente em seu artigo 41, §3o, a viabilidade de incidência do processo de Regularização Fundiária de Interesse Social, inclusive sobre Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e inseridas em área urbana consolidada.

Prequestiona os artigos 5o, incisos XXII e XXIII e 6o, caput, da Constituição Federal, bem assim a negativa de vigência do disposto nos art. 1228, do Código Civil e art. 2o, da Lei 10.257 - Estatuto da Cidade, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento dos Apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em desfavor de Luiz Paulo Pereira e outros, em síntese, visando a desocupação destas da área pública localizada na Rua C, Loteamento Lebrinha/Carvalho, no Bairro Santa Izabel, nesta urbe, ocupada indevidamente.

Precipuamente, quanto à alegada prescrição da pretensão, da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Os requeridos sustentaram ainda que a ocupação da área descrita na inicial ocorreu há mais de 30 (trinta) anos”. Assim, o pedido de reparação de danos causados ao meio ambiente, bem como eventual regularização de situações irregulares ou clandestinas são imprescritíveis, podendo ser proposto a qualquer tempo, pois não há um prazo limite definido em lei. Nesse caso, esclarecedoras as lições do ilustre doutrinador Hugo Nigro Mazzilli, a seguir: “É impróprio invocar as regras de prescrição próprias do direito privado para questões transindividuais que envolvam direitos fundamentais da coletividade. O direito de todos a um meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora seja, afirma o autor, passível de valoração para efeito indenizatório. A atividade degradadora contínua também não se sujeita à prescrição, uma vez que a permanência da situação geradora do dano também impede a prescrição, pois o dano da véspera é acrescido diuturnamente”. (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.634) [sem destaque no original] Por outro lado, Sirvinskas em matéria de prescrição diante do dano ambiental, sustenta que “uma vez o direito ambiental tutelar bem de uso comum do povo e essencial a sua sadia qualidade de vida (art. 225 da CF), sendo, portanto, denominado bem difuso, seria indisponível e imprescritível” (SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Manual de direito ambiental, São Paulo, Saraiva, 2012, pg.845) O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca do assunto. Nesse sentido, colaciona-se trecho do seguinte aresto: “[...] Por se tratar de bem indisponível e de uso comum das gerações presente e futura, não se opera a prescrição em Ação Civil Pública que visa à tutela do meio ambiente [...]”. (Agravo de Instrumento no 41328/2010; Data de Julgamento: 19-10-2010; Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho – Relator) (sem destaque no original) Essa orientação encontra reconhecimento expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou o tema em duas ocasiões, primeiro nos autos do REsp 1120117/AC e, posteriormente, nos autos do AgRg no REsp 1150479/RS, cujas ementas seguem transcritas: “[...] 6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal. 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. 8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.[...]” (REsp 1120117/AC – Relatora: Ministra ELIANA CALMON (1114) - T2 - SEGUNDA TURMA - DJe 19/11/2009 RSTJ vol. 217 p. 730) (sem destaque no original) “[...] 3. O Tribunal a quo entendeu que: "Não se pode aplicar entendimento adotado em ação de direitos patrimoniais em ação que visa à proteção do meio ambiente, cujos efeitos danosos se perpetuam no tempo, atingindo às gerações presentes e futuras." Esta Corte tem entendimento no mesmo sentido, de que, tratando-se de direito difuso - proteção ao meio ambiente -, a ação de reparação é imprescritível. Precedentes. Agravo regimental improvido.”[...] (destacou-se e grifou-se) (AgRg no REsp 1150479/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011). (sem destaque no original) Assim sendo, tratando-se de um direito fundamental, indisponível e de toda a humanidade, ao direito ambiental não se aplica o instituto da prescrição, sendo, portanto, a presente ação que visa à proteção ao meio ambiente imprescritível. Dessa forma, afasto a assertiva de prescrição”.

Sem muitas elucubrações, esta arguição não merece prosperar, eis que, nos termos da Tese de Repercussão Geral firmada pelo e. Superior Tribunal Federal, sob no 999,
“é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES OMISSIVAS DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo postulando a condenação dos réus à realização de todas as obras de infraestrutura ainda não executadas no loteamento "Portal da Figueira"; à substituição por outras obras correlatas ou à realização dos reparos necessários naquilo que não foi implementado de forma adequada. 2. O Juiz do primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal a quo proveu a Apelação do réu, ora recorrido, e deu parcial provimento à da Municipalidade. Consignou na sua decisão: "A alegação do réu Calil Aboarrage de que teria ocorrido a prescrição, entretanto, deve ser acolhida." (fl. 421). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1647749 SP 2016/0114438-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)”.

Assim,

não há que se falar na prescrição desta pretensão que, como visto, é imprescritível, renovando-se a cada instante em que mantida a ocupação irregular da área pública.

Atendo-me ao
meritum causae
,
d
iante da atribuição contida no art.
182
,
caput,
da
Constituição de 1988
, compete ao Município a ordenação do solo que abranja sua área territorial. Isso quer dizer que, o Poder Executivo Municipal deve se preocupar em fiscalizar todas as intervenções que eventualmente ocorram em seus territórios, notadamente aquelas em flagrante irregularidade e ausência de licenciamento autorizativo, como foi no presente caso.

Oportuno aqui transcrever parte da sentença objurgada que, com indiscutível fundamentação, abordou adequadamente a questão que ora se decide. A propósito:

“[...]
a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a recuperação do dano, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios. No caso, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) pretende com a presente ação coletiva tanto a defesa do patrimônio público quanto a preservação do meio ambiente, pois persegue o restabelecimento de área pública destinada à instalação de área verde, bem assim a cessação de degradação ambiental provocada em área de preservação permanente, proporcionando, dessa forma, à comunidade do Bairro Santa Isabel – diretamente – e a toda população cuiabana – indiretamente – um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. [...] No caso, o cerne da questão encontra-se na ocupação irregular de área pública, destinada à implantação de área verde, bem assim de área de preservação permanente compreendida nos limites daquela – área pública –, a qual se encontra localizada no Bairro Santa Isabel, nesta Capital. [...] Acentua-se, no caso, a forma mencionada na letra “C”, pois a área descrita na inicial – área verde e área de preservação permanente localizada no Bairro Santa Isabel, nesta Capital – foi concebida ao Município de Cuiabá (MT) em razão da formação do Loteamento Lebrinha/Carvalho. O parcelamento do solo para fins urbanos encontra previsão na Lei n. 6.766/1979. O art. 4o da referida lei impõe pressupostos mínimos a serem observados quando da formação de loteamento. Confirase o seu teor: “Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (...) IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. §1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. §2o - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.” [sem destaque no original] Dirigindo-se ao incorporador, percebe-se que a norma possui como finalidade precípua a defesa do interesse comum, já que estabelece a imprescindibilidade da reserva de áreas do loteamento para uso comum, agregando, por conseguinte, patrimônio à comunidade, porquanto destina espaços predefinidos para o estabelecimento de vias de circulação, de praças, equipamentos comunitários, áreas verdes etc., proporcionando, dessa forma, maior comodidade à comunidade. Aliás, a aquisição dessas áreas – previamente reservadas pelo incorporador – também decorre de lei, conforme previsto no art. 22, da Lei n. 6.766/1979. In verbis: “Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.” [sem destaque no original] Importa registrar que a simples aprovação de loteamento pela Administração Pública Municipal transfere, automaticamente, os bens destinados ao uso comum ou ao uso especial da municipalidade para o domínio público, independentemente de registro, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 431845/SP, REsp n. 1137710/PR). Desse modo, incorporadas ao patrimônio público, as áreas públicas passam a receber tutela legal própria, qual seja, aquela destinada aos bens públicos. [...]
Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial e a sua indevida ocupação pelos requeridos. No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área por eles invadidas. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada nos autos, mormente pelos documentos acostados no Id. 46120087 – Págs. 22/40, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar retirada dos entulhos (Id. 46120087 – Págs. 41/57)
. [...] Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificações para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa, se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área objeto da ação, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis. Quanto à inexistência de colisão entre os direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Chama atenção o fato das partes requeridas sustentarem que a ocupação do local se deu em razão da impossibilidade financeira de todos os moradores de pagarem aluguel, aliada a falta de assistência na aquisição de moradia própria. Logo, os imóveis construídos em área pública são utilizados para fins de moradia, direito fundamental assegurado em nossa carta constitucional. De certo que a Constituição Federal trata o direito à moradia com especial atenção, inclusive o consagra a direito social fundamental (CF, art. 6o, caput). De outro lado, o legislador constituinte alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualmente, a direito fundamental do cidadão (CF, art. 225, caput), conforme já tratado no subitem 2.1. da presente sentença. Nesse ponto, há um contraponto a ser solucionado: a defesa da moradia como forma de fomentar a proteção do direito fundamental à dignidade humana versus o direito – não menos fundamental – ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. De início, importa mencionar que os direitos fundamentais não guardam caráter absoluto, porquanto encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Ademais, nenhum direito ou garantia fundamental pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias fundamentais de terceiros (STF, MS n. 23.452/RJ. Relator Ministro CELSO DE MELLO. DJ em 12.5.2000). Anote-se, ainda, que inexiste hierarquia entre direitos fundamentais. Assim, na hipótese de conflito de tais direitos, deve o interprete realizar um juízo de ponderação, considerando as características do caso concreto. [...] Assim, em consonância com a fundamentação supracitada, não obstante os argumentos da defesa, dando conta que os requeridos se instalaram no local há várias décadas, entendo que a área invadida é insuscetível de apossamento e moradia, com sua consequente regularização, sendo certo que tais circunstâncias não podem servir de fundamento para ser invocado o direito à moradia para “legalizar” as invasões e construções, devendo os requeridos se submeterem aos critérios de políticas públicas habitacionais, respeitando a ordem de preferência para a sua colocação na moradia. Ademais, a ocupação irregular, ainda que decorrente da inércia do Poder Público por vários anos, não gera direito do particular à indenização por eventuais benfeitorias. Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do bairro Santa Isabel. Assim, apurada a ocorrência de invasão de área pública e de área de preservação permanente, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da área pública, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local, a fim de que seja restabelecido o status quo ante. Não obstante, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área pública, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 3.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a liminar concedida nos autos, determinar aos requeridos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Santa Isabel, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local. 3.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Em relação ao direito à moradia, sabe-se que tal direito é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na Carta da República como direito social — art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano.

Por outro lado, a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF).

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

Ocorre que, a despeito das alegações recursais, este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente. 2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3o, XX, do Código Florestal. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação. As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal. Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular. (N.U 0001153-53.2011.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

Com efeito, o Código Florestal prevê que a construção de moradias em área verde urbana é expressamente vedada, consoante dispõe o artigo 3o da citada legislação, vejamos:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

XX - área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias
, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana,
proteção dos recursos hídricos
, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Deduz-se do dispositivo acima transcrito que têm por escopo não apenas a proteção da vegetação, mas visa da mesma forma salvaguardar todo o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos que, neste caso, está a se falar do Córrego Três Barras, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico e, ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no artigo 225,
caput
, da Constituição Federal.

Desta maneira, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área pública de equipamento e de preservação ambiental permanente, porquanto, a ocupação nela efetivada, nos termos da legislação de regência, se mostra irregular, fato este que implica em mera detenção, como bem assentado pelo julgador sentenciante.

Não se está aqui a compactuar com a imediata e desordenada desocupação da área, até mesmo porque as pessoas que ali se encontram instalaram por muitos anos. Todavia, o
que não se pode permitir é que, em uma área pública, aqueles que possuam mera detenção ali permaneçam sem que a Municipalidade assim o autorize, pois, consabido a impossibilidade de usucapião de bens públicos, nos termos do arto. 183, §3o e 102, do Código Civil.

Inobstante o acima exposto, pertinente trazer à baila, a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.(...)” (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJ 02/11/2022)

O que se pretende e se espera, com clareza solar, é que a Municipalidade tome partido da situação, promovendo um atendimento humanizado, sensível a causa, a fim de que as providências sejam tomadas de acordo com a lei, sobretudo levando-se em consideração o ADPF suso mencionado.

Outrossim,
mister se faz encaminhar cópia dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, criada pelo Provimento n. 23/2023, a fim de acompanhar e auxiliar, no que couber, quando do cumprimento da sentença.

Quanto ao prequestionamento,
é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo-se incólume a sentença recorrida.
Por conseguinte, sejam as providências tomadas levando-se em consideração as
orientações do e. Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828. Outrossim,
encaminhe-se cópia dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, criada pelo Provimento n. 23/2023, a fim de acompanhar e auxiliar, no que couber, quando do cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024